Tribunal: TJDFT
Processo: 0046495-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. INDEXADOR. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO IPC E INPC. LEGITIMIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRESERVAÇÃO. QUITAÇÃO. ELISÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. Aprendido que a questão atinente à substituição do Índice de Remuneração da Poupança – IRP pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como indexador destinado à liquidação do crédito exequendo fora resolvida no curso processual via de decisão proferida no âmbito recursal e acastelada pela coisa julgada, revelando-se impassível de ser revisada ou reprisada, determinando que os cálculos de liquidação sejam consumados de conformidade com o firmado, torna inviável a homologação de conta que dissentira do estabelecido e, com base no apurado, a afirmação da quitação e extinção da pretensão executiva.
2. Constatando que os cálculos que ensejaram o reconhecimento da quitação não se afinam com os parâmetros que devem nortear a mensuração do débito exequendo, a sentença que, afirmando a realização da obrigação, extingue a execução deve ser cassada de forma a ser viabilizada a realização de nova conta de conformidade com as variáveis que devem modular a apuração do crédito exequendo e apurado se o recolhido alcança o montante apurado, prevenindo-se, inclusive, a instauração de dissenso sobre a obrigação remanescente e da suficiência do recolhido após a extinção da pretensão executiva.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.